Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-04.2020.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000047-04.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA FATIMA DE ALMEIDA PRADO MARIETTO - CPF: 275.037.041-87 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A fonte pagadora não possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, eis que apenas funciona como intermediária em contratos de empréstimo realizados entre servidores e instituições financeiras.

2. Desde que sejam atendidos os critérios de caráter reparatório e punitivo na condenação, sem que haja o enriquecimento injustificado da parte beneficiada, não há motivo para a majoração dos danos morais.

3.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSANGELA FATIMA DE ALMEIDA PRADO MARIETTO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000047-04.2020.8.11.0024, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
declarando

a inexistência e inexigibilidade do Contrato n. 464419239;
condenando
o demandado BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - MASSA FALIDA ao pagamento da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, bem como acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Argumenta a apelante que ocorreu
“Error in Judicando”
, uma vez que o juízo sentenciante entendeu pela ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Assevera, nesse sentido, que o Estado é parte legítima, pois é responsável por fiscalizar e autorizar os descontos em folha de pagamento dos servidores, inclusive da apelante.

Sustenta ainda a necessidade de majoração dos danos morais e a repetição de indébito em virtude dos prejuízos causados pela conduta ilícita dos recorridos.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 124946272 e id. 124946271.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSANGELA FATIMA DE ALMEIDA PRADO MARIETTO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000047-04.2020.8.11.0024, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
declarando

a inexistência e inexigibilidade do Contrato n. 464419239;
condenando
o demandado BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - MASSA FALIDA ao pagamento da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, bem como acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbiria à parte demandada trazer ao processo as provas de que os descontos referentes ao Contrato n. 464419239 foram legítimos e a própria existência da dívida em comento, o que não fez.

Afinal, não juntou sequer cópia do contrato que teria sido entabulado com a parte autora, sendo informado, expressamente, pela via administrativa, que o aludido Contrato não fora localizado.

Logo, uma vez não comprovada a contratação do serviço, os descontos realizados foram indevidos.

Assim, havendo falha na prestação dos serviços, a parte demandada deverá ser responsabilizada pelos danos causados à parte autora.

Com relação aos danos morais, a prestação de serviço não ofereceu as condições que dele se esperava, ou seja, fora defeituoso, o que redundou em prejuízos de ordem moral à parte autora, devendo ser, então, indenizada.

Como constou da ementa acima transcrita, no vertente caso, houve mais do que cobrança, trata-se de descontos indevidos realizados diretamente na aposentadoria da parte autora, ou seja, uma forma de pagamento compulsório, sem que a parte tivesse meios para se insurgir contra as cobranças, de modo que, por maior razão, é cabível a indenização por danos morais.

Por outro lado, no que toca à restituição das cobranças indevidas, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC reclama a comprovação da má-fé do credor, situação essa não evidenciada no processo, não obstante a negligência com o que a parte demandada conduziu a transação em discussão.

Sendo assim, é de ser reconhecido o direito à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples.”

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Em suas razões recursais, a apelante discute-se quanto à legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda.

Entretanto, entende-se que o referido ente estatal é mero intermediário responsável pelo lançamento dos descontos referentes aos contratos de empréstimo firmados entre os servidores e as instituições financeiras.

Inicialmente, convém destacar que o Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público, desempenha uma série de funções e atribuições no exercício de sua atividade administrativa. Dentre essas atribuições, inclui-se o repasse das informações pertinentes aos descontos salariais estabelecidos em contratos de empréstimo.

No caso em análise, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não possui qualquer relação contratual direta com as instituições financeiras ou com os servidores que celebram os empréstimos. Sua participação se limita à função de intermediário, ou seja, mera operacionalização, realizando os devidos lançamentos e repassando os valores descontados nos vencimentos dos servidores às instituições financeiras conveniadas.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO TÃO SOMENTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ARGUINDO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nas relações contratuais de mútuo consignado, a fonte pagadora atua apenas como gestora financeira. Inclusive, a matéria sob análise foi submetida ao regime de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - processo nº 0032321-30.2016.8.19.0000, em cujo julgamento, foi fixada, para os fins do art. 985 do CPC, a tese que a legitimidade passiva ordinária é das instituições financeiras que concederam crédito ao autor; que não há litisconsórcio necessário entre as instituições financeiras e a fonte pagadora, bem como que, por opção do consumidor, a fonte pagadora pode figurar no polo passivo, como litisconsorte facultativo, observada a imputação à mesma de conduta própria. Desta feita, impõe-se o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro e, por consequência, julgar extinto o processo, sem exame do mérito em relação ao primeiro réu, mantendo-se as demais condenações na sentença vergastada. (TJ-RJ - APL: 02431921620088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE.
A FONTE PAGADORA NÃO POSSUI LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, EIS QUE APENAS FUNCIONA COMO INTERMEDIÁR
IA. Contratos de mútuo realizados entre particulares que têm natureza privada e civil, detendo a instituição legitimidade passiva. Precedentes citados: 0003068-33.2012.8.19.0001 - APELAÇÃO DES. PLINIO PINTO C. FILHO - Julgamento: 05/02/2013 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL; 0249138-27.2012.8.19.0001 - APELAÇÃO DES. CELSO PERES - Julgamento: 29/11/2012 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL; 0321734-09.2012.8.19.0001. DES. CELIA MELIGA PESSOA. Julgamento: 03/04/2013. PROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 01049820920138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 24 VARA CIVEL, Relator: REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 07/07/2014, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/07/2014)

Desta feita, conclui-se que a fonte pagadora, representada pelo Estado de Mato Grosso, restringe-se estritamente à realização dos descontos em folha de pagamento das parcelas de empréstimo estabelecido entre o servidor e a instituição financeira. Nesse contexto, não há qualquer benefício ou interesse, econômico ou jurídico, por parte da fonte pagadora em relação a esse contrato, uma vez que atua apenas como mera intermediária em uma fase administrativa.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, ressalta-se que tal indenização necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso em tela,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais, deve ser mantido
, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Ademais, quanto à repetição de indébito, dada a ausência de má-fé por parte da apelada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, merecendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Confira-se:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54, DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude impõe o dever se indenizar.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.”
(N.U 1004724-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023